Tribunal: TJBA
Processo: 8068715-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8068715-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONDUTA. COMPROVADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória formulada sob fundamento da negativação indevida do nome da parte apelante, oriunda de débito desconhecido decorrente de contrato junto à apelada, do qual, conforme alegações da exordial, não firmou nem usufruiu.

2.
Apesar da inversão do ônus
probatório em favor da apel
ante
,
verifica-se que a parte apelada
logrou êxito em comprovar a constituição do débito, mediante prestação do serviço pelo período de 06 (seis) anos.

3. Nesse contexto, reputa-se demonstrada a licitude da conduta da parte apelada ao inscrever o nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, posto que agiu no exercício regular do seu direito em face da inadimplência da parte apelante, sendo indevida qualquer indenização por danos morais.

4. Diante do não provimento do apelo da parte apelante, majora-se a verba sucumbencial para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em observância ao disposto do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8068715-37.2023.8.05.0001
, sendo apelante,
DANIELA OLIVEIRA SILVA
e apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E